Tribunal: TJDFT
Processo: 0728065-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. EDIÇÃO DAS SÚMULAS No 31 E 35 DA TUJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE JURÍDICA FIXADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. O Acórdão ID 16423284 deu provimento ao recurso inominado das partes rés para afastar o restabelecimento da GPS no contracheque da parte autora e a condenação ao pagamento de valores decorrentes da supressão daquela gratificação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Acórdão ID 19983828 acolheu o pedido subsidiário da parte autora para a restituição das contribuições previdenciárias sobre a GPS. O presente feito estava sobrestado em sede de novos embargos de declaração aguardando o julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. Juízo de retratação. Cabe aos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, de modo que em se tratando de decisão que fixou súmula uniformizando a jurisprudência, e em conformidade com o que se extrai do artigo 103 §1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT combinado com o artigo 926 do CPC e o entendimento por analogia que se extrai do artigo 985, I do CPC, deve-se retomar o curso dos processos suspensos a fim de aplicar a tese jurídica firmada por órgão especial de natureza vinculante quando o acórdão está em desconformidade com a tese uniformizada (artigo 927, V do CPC), o que é o caso dos autos. Assim, em decorrência do juízo de retratação do Acórdão ID 16423284 (e do Acórdão ID 19983828 que apreciou vício no julgamento colegiado anterior), o julgamento do recurso inominado passa a adotar a redação que segue.
III. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a restabelecer a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento dos valores a título de GPS devida entre abril e setembro de 2019 (R$ 2.071,62) além daquelas que se vencerem no curso da demanda. Em seu recurso, discorrem acerca do caráter propter laborem da gratificação, o que impede que seja incorporada quando da inatividade.
IV. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
V. Constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.
VI. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito, de modo que não há que se ingressar na análise acerca da natureza jurídica da mencionada gratificação. Sentença mantida quanto à necessidade de restabelecer a GPS e a condenação ao pagamento das verbas em decorrência da supressão efetuada.
VII. Contudo, destaca-se a ocorrência de fato novo, qual seja, a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021. O seu artigo 3o estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, no dia 09/12/2021.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício tão somente para a incidência da regra exposta na recente Lei Complementar no 113/2021, de modo que mantida a correção monetária e juros de mora nos termos indicados na sentença até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021 os juros e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão anterior. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.